Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o)
1. Elucidada a questão concernente aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes.
4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime.